Tribunal: TJMT
Processo: 1026397-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026397-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALLAN INACIO FERREIRA PIAUILINO - CPF: 029.170.603-79 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. ODONTÓLOGO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público do Município de Várzea Grande contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à progressão funcional horizontal para a Classe B (por titulação) com base na Lei Complementar Municipal no 3.959/2013, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação válida, e não da data do protocolo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em definir se o marco inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional deve ser a data do requerimento administrativo, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, ou a data da citação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional é um direito subjetivo do servidor vinculado ao preenchimento de requisitos objetivos previstos em lei, operando-se o direito no momento em que os pressupostos (tempo, titulação ou desempenho) são atingidos e comunicados à Administração.

4.

No caso concreto, o servidor comprovou o protocolo do requerimento em 14/12/2021, instruído com certificado de pós-graduação e cumprimento do interstício necessário, não podendo ser penalizado pela mora administrativa em implementar o benefício.

5.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial do pagamento das diferenças salariais de progressão funcional é a data do requerimento administrativo, pois é o momento em que a Administração toma ciência inequívoca do direito e se constitui em mora caso não o implemente prontamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (14/12/2021).

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional de servidor público é a data do protocolo do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública toma ciência da satisfação dos requisitos legais.

2.

A inércia ou demora da Administração Pública em analisar o pedido administrativo ou implementar o ato de progressão não pode prejudicar o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e violação aos princípios da legalidade e da eficiência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal (Várzea Grande) no 3.959/2013, art. 14 e 15; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp no 2.101.968/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/05/2025; STJ, AgInt no REsp no 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALLAN INACIO FERREIRA PIAUILINO, servidor público municipal ocupante do cargo de Odontólogo, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O autor busca o reconhecimento de seu direito à progressão funcional horizontal para a Classe B (por titulação), com base na Lei Complementar Municipal no 3.959/2013, pleiteando que os efeitos financeiros retroajam à data do requerimento administrativo.

O juízo de primeira instância, embora tenha reconhecido o direito à progressão, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação válida.

Em suas razões recursais (ID 331555387), o recorrente sustenta a necessidade de reforma do julgado para que o pagamento das diferenças remuneratórias retroaja à data do protocolo do requerimento administrativo, realizado em 14/12/2021 (ID 331555372). Argumenta que, uma vez preenchidos os requisitos legais e formalizado o pedido perante a Administração, a demora do ente público em implementar o benefício não pode prejudicar o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do Município e violação ao princípio da legalidade.

Regularmente intimado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (ID 331555392), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional de servidor público do Município de Várzea Grande, especificamente se estes devem retroagir à data do requerimento administrativo ou se devem ser fixados a partir da citação.

No plano jurídico, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos de tempo de serviço e qualificação profissional, conforme estruturado na Lei Complementar no 3.959/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande. O artigo 14 da referida norma estabelece os critérios para a evolução na carreira:

"Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 05 (cinco) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:
I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra. II - Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro."

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta Turma Recursal estabelece que o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias deve coincidir com a data do protocolo do requerimento administrativo. Tal marco justifica-se por ser o momento em que a Administração Pública toma ciência inequívoca da satisfação dos requisitos pelo servidor, não podendo este ser penalizado pela morosidade ou inércia do ente público em analisar e implementar o ato administrativo de concessão. Nesse sentido, colaciono o precedente da Corte Superior:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.101.968/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)"

Como se vê, a jurisprudência veda que a Administração se beneficie da sua própria inércia em implementar o benefício, pois, conforme o princípio da legalidade e da eficiência, o direito do servidor cristaliza-se no instante da provocação administrativa, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos naquela data.

No caso, verifica-se que o direito do recorrente à progressão funcional para a Classe B (por titulação) restou devidamente comprovado pela documentação acostada. O requerimento administrativo foi protocolado em 14/12/2021 (ID 331555372), instruído com o certificado de Pós-Graduação em Implantodontia (ID 331555373), cumprindo a exigência de carga horária superior a 360 horas prevista no art. 15, II, da LC 3.959/2013.

Quanto ao tempo de serviço, o autor ingressou nos quadros municipais em 25/10/2018, tendo completado o interstício de 03 (três) anos exigido em data anterior ao pedido administrativo. No que tange à avaliação de desempenho, é cediço que a ausência de sua realização por omissão do Poder Público não pode impedir a progressão do servidor, devendo o requisito ser considerado suprido diante da inércia estatal.

Dessa forma, havendo prova documental do requerimento protocolado e preenchidos os requisitos legais da Lei Complementar no 3.959/2013, o provimento do recurso para ajustar o termo inicial para a data do protocolo administrativo é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal (Classe B) na data do requerimento administrativo, qual seja, 14/12/2021.

No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026